Tribunal: TJMMG
Processo: 2000640-02.2024.9.13.0003
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo n. 2000640-02.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 38 DO CPPM – ESTRATÉGIA DEFENSIVA QUE VISA AFASTAR O JUIZ NATURAL DO PROCESSO – ASSÉDIO MORAL REITERADO EM DIVERSOS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO – COMUNICAÇÃO DO FATO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo excipiente Cleines Pinto de Oliveira e excepto o Cap PM Jerferson Antônio da Costa, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente exceção. Determinam ainda, com base no art. 51 do Código de Ética e Disciplina da advocacia, que se oficie à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, encaminhando cópia do presente acórdão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar para conhecimento dos atos praticados pela advogada Andréa Vanessa de Araújo, OAB/MG 174.381, que, em tese, podem caracterizar a infração disciplinar prevista no inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994. RELATÓRIO Cuida-se de exceção de suspeição proposta por Cleines Pinto de Oliveira em face do Juiz Militar Cap PM Jerferson Antônio da Costa, da 3ª Auditoria Judiciária Militar estadual, incidentalmente à Ação penal n. 2000620-79.2022.9.13.0003, em momento de audiência, sustentando que se envolveu em atritos com o aludido Juiz Militar, o que teria acarretado sentimento de inimizade entre ambos. O Juiz Militar prestou as seguintes informações (Evento 13 - INF1): Exmo. Senhor Desembargador Relator Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, Em resposta à Exceção de Suspeição interposta neste processo, informo que não há qualquer fundamento para a alegação de suspeição deste Juiz Militar. Trata-se, na origem, de Ação Penal (e-Proc nº 2000620-79.2022.9.13.0003), proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do Cabo PM Cleines Pinto de Oliveira, pelos fatos ocorridos em abril de 2021 e capitulados nos artigos 166 (publicação e crítica indevida) e 215 (difamação) c/c art. 218, incisos II, III e IV, todos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Código Penal Militar, conforme consta na Denúncia (EVENTO 1, DENUNCIA1). A alegação de suspeição, certamente, baseia-se na suposta expectativa de anular o ato e protelar o julgamento, o que não encontra respaldo nos autos. A argumentação apresentada na Exceção de Suspeição não caracteriza qualquer impedimento deste magistrado, tal qual não sendo reconhecida ou validada (EVENTO 413 - VIDEO3). É importante destacar que este juiz, quando atuava como Comandante de Companhia, no 16º Batalhão, recebeu o réu como acautelado, tendo absorvido exclusivamente contatos e responsabilidades relacionadas à atividade profissional ali existentes. Da mesma forma, cita-se ocorrência em que este juiz atuou, como oficial supervisor da unidade, envolvendo o militar como solicitante, a qual também se limitou ao âmbito profissional. Diante do exposto, reitero que não há qualquer fundamento para a alegação de suspeição deste magistrado, sendo sua imparcialidade garantida, não sendo reconhecida qualquer suspeição (EVENTO 10 -DEC1). A Sra. Procuradora de Justiça manifesta-se no sentido da rejeição liminar da presente arguição, nos termos dos artigos 133, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e 309, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 19). Sobre a fundamentação apresentada pelo excipiente, cabe registrar o trecho da manifestação da Exma. Sra. Procuradora de Justiça: No entanto, muito embora o excipiente busque caracterizar o excepto como seu inimigo pessoal, na verdade, em nenhum momento foi apresentado qualquer elemento concreto que nos conduza a essa conclusão, inclusive porque a defesa técnica nem sequer soube justificar a própria arguição de suspeição, a ponto de, durante as alegações orais, ter solicitado autorização ao Juiz de Direito para que o Cb Cleines explicasse os fundamentos que davam ensejo ao acolhimento do pedido (evento 1 - ÁUDIO/VÍDEO2 - 1:05:46 hora dos autos dos autos de 1ª instância), o que, obviamente, foi indeferido, considerando que apenas a defesa técnica possui capacidade postulatória. Importa destacar alguns dos eventos ocorridos no processo n. 2000620-79.2022.913.0003. Como se pode facilmente constatar, a denúncia (Evento 1), que contém imputação de fato, em tese, criminoso, após recebida pela magistrada Dra. Daniela de Freitas Marques (Evento 2), legitima a marcha processual em direção ao julgamento de mérito da pretensão punitiva. No Evento 83 - REQ1, a Sra. Defensora Pública, Dra. Letícia Barra Vieira, informa que, diante do acatamento da arguição de suspeição por parte da Assessoria Jurídico Institucional da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, não mais irá patrocinar a defesa do acusado Cleines. O patrocínio da defesa do acusado foi assumido pelos Defensores Públicos Aender Aparecido Braga e Edson Martins de Morais, conforme Evento 96. No Evento 175 – MANI1, os Defensores Públicos se declaram suspeitos para atuarem na defesa de Cleines Pinto de Oliveira e se afastam do processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante da ausência de defensor para patrocinar a defesa do acusado, a Exma. Sra. Juíza de Direito nomeou a Dra. Andréa Vanessa de Araújo, inscrita na OAB/MG sob o número 174.381, para a defesa do acusado Cleines Pinto de Oliveira – Evento 178 – DESP1. No Evento 191 – MANI1, o Coordenador Criminal da Capital da Defensoria Pública informa a designação da Defensora Pública Dra. Ana Luísa Toledo Alves – Madep 0740 para o patrocínio da defesa do acusado Cleines Pinto de Oliveira. No Evento 247 – OFIC1, o Coordenador Criminal da Capital da Defensoria Pública informa que foi acolhida pela Sra. Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais a arguição de suspeição apresentada pela Defensora Pública Ana Luísa Toledo Alves para patrocínio de defesa, atendimento e acompanhamento processual em que figure como parte o interessado Cleines Pinto de Oliveira. Sobre as reiteradas arguições de suspeição dos defensores, a Exma. Sra. Juíza de Direito registra – Evento 249 – DESP1: O comportamento processual do acusado dirige-se e destina-se à criação de óbice ao regular andamento do processo, verdadeiro bill de impunidade, pois apesar de destituir os Defensores Públicos e Defensores Dativos, não constituiu nenhum advogado para atuar em seu favor. A recusa aos Defensores Dativos e aos Defensores Públicos constitui mera negação, destituída de corpo e alma, não sendo apresentado motivo idôneo para amparar as objeções do acusado à Defesa Técnica proporcionada pelo Estado. Destaca-se que essa conduta é observada não só nos presentes autos, mas em todos os processos crime tramitando nesta auditoria (3ª AJMe). Pode-se inferir, que, a reiterada conduta do acusado em recusar a Defesa Técnica, consiste em "estratégia processual", à margem da legalidade e da boa fé, para encaminhar os processos à prescrição da pretensão punitiva. O prejuízo ao Erário pode ser verificado, não só na nomeação de vários Defensores Dativos e Defensores Públicos, mas também, na mobilização do aparato estatal, com a expedição de cartas precatórias para intimação das testemunhas, reservas de sala passiva, convocação do Conselho Permanente de Justiça, entre outros atos preparatórios para a realização da audiência, tornada infrutífera pelo reiterado comportamento do acusado. A conduta do acusado ultrapassa a ampla defesa resguardada a todos os acusados no processo penal e beira a ato atentatório à dignidade da justiça. O comportamento comissivo do acusado na recusa à Defesa Técnica proporcionada pelo Estado alinhado ao comportamento omissivo em não constituir advogado está atrapalhando e retardando a tramitação do processo crime, além de reduzir a respeitabilidade e a importância do sistema judiciário, tornando-o motivo de escárnio e descaso. O acusado regularmente demonstra que não está disposto a cooperar com os Defensores Dativos nomeados ou com os Defensores Públicos. E se opõe a Defesa Técnica, inclusive durante as audiências, dificultando a atuação dos Defensores. É mister ressaltar que, a todo momento o acusado é cientificado que pode contratar advogado de sua livre escolha para defendê-lo, sendo inclusive intimado especificamente para este fim. Porém, o acusado não o faz e se opõe a Defesa Técnica disponibilizada pelo Estado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Essa situação causa um imbróglio jurídico, pois o Poder Judiciário não pode ser conivente com a conduta do acusado e deixar os processos crimes em seu desfavor prescreverem. E ao mesmo tempo, o processo penal não pode tramitar sem a presença de Defesa Técnica. Na oportunidade (Evento 249 – DESP1), a Sra. Juíza nomeou a advogada Dra. Rosilda Ramiro de Freitas OAB/MG 197649 como Defensora Dativa do acusado. No Evento 270 – MANI1, a advogada renúncia à defesa do acusado, informando que “Após iniciado o atendimento, tornou-se impossível a comunicação entre a defesa técnica e o Acusado CB. Cleines haja vista as agressões verbais proferidas contra essa Advogada, sendo que, aos berros, o Acusado Cleines destituiu essa defensora dativa.” No Evento 273 – DESP1, a Sra. Juíza nomeou o Dr. Adauto Moreira Nascimento OAB/MG 133899 como Defensor Dativo do acusado, que aceitou o encargo (Evento 280 – CERT1). Nos termos do despacho constante do Evento 286 – DESP1, o processo foi redistribuído para o Juiz Cooperador. Conforme Ata constante de 308 – ATA1, “Antes de iniciar a audiência, o denunciado constituiu em sua defesa a Dra. Andréa Vanessa de Araújo, OAB/MG 174.381, presente no 16 BPM e destituiu o advogado dativo Dr. Adauto Moreira Nascimento.” Na mesma oportunidade, a defesa suscitou suspeição do Juiz Militar Cap Paulo Roberto sem registrar os motivos. A arguição não foi aceita pelo Conselho Permanente de Justiça. No Evento 408, a defesa do acusado junta manifestação contendo informações pessoais do magistrado que preside o feito e de sua família, como endereço completo, filiação, documentos pessoais, histórico de bens, entre outros, sem qualquer relevância para o presente processo. Para resguardar a sua incolumidade física e de sua família, bem como para evitar a exposição de dados pessoais em processo público, o magistrado decretou sigilo máximo em tal manifestação informando o fato à Corregedoria e ao Gabinete de Segurança Institucional deste E. Tribunal de Justiça Militar para a tomada das providências cabíveis – Evento 409 – DESP1. Na ata constante do Evento 410 – ATA1, ficou registrado que o Cap PM Jerferson Antônio da Costa não reconheceu sua suspeição e o Conselho Permanente de Justiça não reconheceu a suspeição do Juiz Militar. Considerando a ampla divulgação da entrevista concedida pela advogada Andréa Vanessa de Araújo e o ex-militar Cleines Pinto de Oliveira ao canal TV 247 da rede social YouTube sobre seus processos na Justiça Militar, foi determinado por este relator à Diretoria Judiciária que: a) fizesse a juntada do registro em áudio e vídeo da referida entrevista aos presentes autos; b) certificasse nos autos sobre todos os incidentes de exceção de suspeição/impedimento propostos pela referida advogada nesta Justiça especializada militar; e c) oficiasse à Corregedoria da Justiça Militar para que informe sobre a existência de reclamações propostas pela referida advogada contra magistrados desta Justiça especializada militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Após o cumprimento das diligências, foi determinada a abertura de vista às partes pelo prazo comum de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre as informações inseridas aos autos. O vídeo com a entrevista foi juntado aos autos no Evento 26, a certidão da Diretoria Judiciária foi juntada no Evento 27 e a Certidão da Corregedoria foi juntada no Evento 32. Informações complementares sobre mais 10 (dez) arguições de suspeição protocoladas no primeiro grau de jurisdição foram juntadas no Evento 36 - INF2. Após cumpridas as diligências, foi aberta vista às partes. Não houve manifestação em decorrência das vistas abertas. É relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente exceção deve ser rejeitada, tendo em vista a inexistência de demonstração de quaisquer das hipóteses de suspeição previstas no artigo 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ao tratar das hipóteses de suspeição, o art. 38 do CPPM assim dispõe: Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: a) se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas; b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; d) se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas; e) se tiver dado parte oficial do crime; f) se tiver aconselhado qualquer das partes; g) se ele ou seu cônjuge fôr herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes; h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo; i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. No caso em apreço, o excipiente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova de suas alegações apto à demonstração de comprometimento do dever de imparcialidade por parte do magistrado excepto. O reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado o comprometimento do julgador para decidir o processo, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se constata no caso que ora nos ocupa a atenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 As causas que determinam a suspeição do juiz dizem respeito a fatos e circunstâncias de ordem subjetiva que, de alguma maneira, podem afetar a imparcialidade do órgão julgador na apreciação do caso concreto. Constata-se que o excipiente não se desincumbiu do ônus de comprovar o prévio comprometimento do magistrado excepto para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ - NÃO OCORRÊNCIA - EXCEÇÃO REJEITADA. Inexistindo comprovação de qualquer ato ou fato que retire a imparcialidade do excepto na atuação do processo, e não incidindo as hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, deve ser rejeitada a exceção de suspeição. (TJMG - Exceção Suspeição-Cr n. 1.0000.19.011703-6/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez, 6ª Câmara Criminal, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019) Com efeito, não se vislumbra, no caso em tela, a demonstração, pelo excipiente, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 38 do Código de Processo Penal Militar, a ensejar a declaração de suspeição do juiz excepto. Srs. Desembargadores, apesar de ser manifesta a improcedência da presente exceção de suspeição, importa analisar o contexto em que se insere a presente impugnação, A análise de todos os eventos descritos pormenorizadamente no relatório permite concluir pelo acerto da afirmação da Exma. Sra. Juíza de Direito, Dra. Daniela, no sentido de que a defesa do acusado “dirige-se e destina-se à criação de óbice ao regular andamento do processo”, a atuação defensiva “consiste em 'estratégia processual', à margem da legalidade e da boa fé, para encaminhar os processos à prescrição da pretensão punitiva” e que “a conduta do acusado ultrapassa a ampla defesa resguardada a todos os acusados no processo penal e beira a ato atentatório à dignidade da justiça.” O acusado se apresenta no processo como um especialista em dificultar a marcha processual, por meio do afastamento de 6 (seis) defensores. Foram afastados do processo os Drs. Letícia Barra Vieira, Aender Aparecido Braga, Edson Martins de Morais, Ana Luísa Toledo Alves, Rosilda Ramiro de Freitas e Adauto Moreira Nascimento. A estratégia de afastamento dos defensores somente foi substituída pela estratégia de levantar suspeitas em relação aos juízes quando assumiu a defesa do acusado a advogada Andréa Vanessa de Araújo. A advogada, por sua vez, especializou-se na defesa dos militares que criticam os comandantes da Polícia Militar, na arguição de suspeição/impedimento de juízes e nas reclamações disciplinares, em iniciativas que não encontram o menor amparo em dados concretos da realidade fática. Na estratégia da defesa, basta levantar a suspeita e reclamar. Para melhor compreensão do contexto da atuação defensiva, foi necessário trazer ao processo informações sobre fatos notórios que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 precisam ser considerados. É fato notório que a Sra. advogada argui suspeição de todos os juízes e promotores da Justiça Militar, com a utilização de petições repetidas que mais parecem panfletos preparados com as mesmas alegações. O vídeo que registra entrevista da advogada e foi inserido nos autos também constitui fato notório, pois, no momento de sua inserção nos autos, já contava com mais de 3000 (três mil) visualizações. É claramente perceptível no registro audiovisual que a advogada enfrenta problemas pessoais e que a sua atuação é fortemente impactada por tais problemas. A certidão expedida pela Diretoria Judiciária registra 10 (dez) arguições de suspeição e 2 (duas) arguições de impedimento contra juízes desta Justiça Militar. Informações complementares sobre mais 10 (dez) arguições de suspeição protocoladas no primeiro grau de jurisdição foram juntadas no Evento 37 - INF2. Estas últimas arguições se dirigem contra todos os "Promotores da 9ª Procuradoria de Justiça Militar e dos Magistrados do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG)". Indicar todos os Promotores de Justiça e todos os julgadores que atuam na Justiça Militar como inimigos é a expressão máxima da estratégia do absurdo. Nem Dom Quixote, o cavaleiro andante de Miguel de Cervantes, encontrou tantos moinhos de vento para combater. A lembrança do cavaleiro da triste figura é pertinente. Quixote se lançou em aventuras (e desventuras) para defender os melhores valores morais. Contudo, nos dias atuais, ele seria diagnosticado com paranoia crônica, ou seja, mania de perseguição, com um componente de megalomania. (https://portaldoenvelhecimento.com.br/o-caso-de-dom-quixote/). A luta que a advogada trava contra todos os operadores da Justiça Militar, como a de Dom Quixote, não encontra qualquer amparo da realidade dos fatos. A petição igualmente protocolada nas 10 (dez) arguições de suspeição protocoladas no primeiro grau de jurisdição, no dia 14.11.2024, se fundamenta nos supersalários dos magistrados e promotores de justiça, em irregularidades no concurso e posse dos últimos juízes da Justiça Militar e no interesse direto desses no desfecho dos processos - Evento 36 - INF2. A fundamentação é manifestamente delirante. Como os salários dos magistrados e promotores de justiça ou eventuais irregularidades no concurso para o ingresso na magistratura da Justiça especializada pode interferir na imparcialidade dos julgadores? Não se pode estabelecer a mínima relação entre os salários ou o concurso e uma atuação parcial dos juízes nos casos concretos submetidos a julgamento. A afirmação de que todos os promotores e todos os juízes da Justiça especializada possuem interesse direto nas causas criminais nas quais estão envolvidos os clientes da advogada é tão divorciada da realidade que não pode ser considerada uma defesa técnica. É uma defesa manifestamente delirante, nunca uma defesa técnica. Por que razão todos os promotores e juízes atuariam em conluio pra prejudicar os clientes da advogada? Não existe uma explicação minimamente razoável e que possa merecer credibilidade. A informação expedida pela Corregedoria da Justiça Militar, por sua vez, registra 21 reclamações disciplinares, todas arquivadas pelo Corregedor. Registra, ainda, que 15 reclamações foram arquivadas pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Conselho Nacional de Justiça e 4 encontram-se tramitando em grau de recurso no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Entre as reclamações disciplinares, 15 foram assinadas pela advogada Andréa Vanessa de Araújo. Outras 6 foram assinadas por seus clientes. Todas as reclamações disciplinares foram arquivadas por falta de fundamento, destacando-se 15 reclamações arquivadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Todos os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça estão articulados para prejudicar os clientes da advogada? Só mesmo um forte delírio pode indicar um conluio nacional para prejudicar alguns policiais militares de Minas Gerais. Na estratégia da advogada, todas as pessoas que cruzam o caminho de seus clientes estão predispostas a prejudicá-los. No entanto, não é possível entender por que tantas pessoas teriam interesse em prejudicar os acusados? não é minimamente verossímil que tantas pessoas tenham se articulado para prejudicar os acusados, militares que, apesar dos esforços para a obtenção de visibilidade com a publicação de suas críticas, não possuem destaque no contexto de mais de 40 mil policiais militares no Estado de Minas Gerais que possa justificar tamanha articulação. Concretamente, quanto maior a amplitude das suspeições levantadas pela advogada, menor é a credibilidade de suas afirmações. A estratégia defensiva do ataque direto e dos obstáculos ao andamento normal do processo sugerem a pretensão de ocultar a verdade que importa em responsabilização criminal dos acusados. Afinal, segundo a própria advogada registrou no Evento 94 do processo n. 2000663-48.2024.9.13.0002, também sob minha relatoria: “O mal intencionado vê maldade em tudo que possa ameaçar a descoberta da verdade”. [Dayse Vescovi]. As múltiplas alegações de parcialidade na atuação defensiva alcançaram tamanha amplitude que sugerem uma visão delirante da realidade, que concebe um mundo absolutamente hostil em que todas as pessoas estão predispostas a prejudicar os interesses dos acusados. Este mundo perverso e articulado que a defesa sustenta existir não se concilia com a percepção que as pessoas normalmente possuem da realidade. A origem da visão delirante da advogada Andréa Vanessa de Araújo acabou por se revelar em entrevista publicada no canal TV 247 e juntada aos autos no Evento 26 do presente incidente de exceção de suspeição. A referida advogada concede entrevista juntamente com o ex-militar Alysson Felipe Alves Gomes, que responde a outros processos nesta Justiça Militar e é defendido por meio da mesma estratégia. Na oportunidade, ambos desenvolvem uma narrativa desconectada de dados concretos e que sustenta existir uma opressão sistêmica praticada pela Polícia Militar contra policiais militares que os adoece e viola os seus direitos. A narrativa difusa e confusa chega ao ponto de afirmar que "eles inventam" motivos para prejudicar os militares. Cabe observar que, no Estado de Minas Gerais, a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros militares de Minas Gerais - ASPRA/PMBM é muito atuante na defesa dos direitos dos militares estaduais. Tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Associação nunca sustentou haver o sistema opressor mencionado pelos entrevistados. O vídeo que registra a entrevista deixa claro, entretanto, que a referida advogada se apresenta como a defensora dos direitos dos militares que assumiu tal papel como uma causa de vida. A partir do minuto 13, segundo 13, do vídeo, a advogada informa que assumiu a defesa da saúde dos militares como sua bandeira no ano de 2020 e que, após a ocorrência de uma tragédia familiar, ocorrida em 28 de agosto de 2023, passou a "ter certeza absoluta que esta é uma bandeira que precisamos levantar no Estado de Minas Gerais." No registro audiovisual, no trecho compreendido entre os 12min e os 17min e 10seg, a advogada relata o forte impacto causado pelo autoextermínio de seu irmão, quando estava na ativa na Polícia Militar, atuando como sargento. Sem nenhuma dúvida ou ressalva, o ocorrido com o irmão da advogada é uma tragédia que todos devemos lamentar. Faço uma pausa na análise para deixar consignado neste voto o meu mais profundo respeito e pesar pela dor sofrida pela advogada e por sua família. No entanto, para os fins de melhor compreensão sobre o contexto fático em que se desenvolve o presente processo e os diversos outros processos em que a advogada atua como defensora de militares que criticam a instituição policial, é necessário considerar o fortíssimo impacto causado na visão de mundo da advogada pelo falecimento de seu irmão. Segundo a advogada informa, a morte de seu irmão foi uma bomba caindo na cabeça tanto é que até pouco tempo não conseguia falar sobre o assunto. No vídeo, no trecho compreendido entre os 16 min e os 16min e 21seg, a advogada revela que não pôde ajudar o seu irmão a enfrentar os problemas disciplinares que teve na corporação. A advogada diz, literalmente, que "embora eu seja uma profissional muito combativa e todos os meus clientes me procuram exatamente por isso, porque eu vou até o fim, ele não me procurou, eu soube desses casos depois da morte dele...". A passagem sugere que a advogada nutre um sentimento de impotência por não ter evitado a morte do irmão e, provavelmente, um sentimento de culpa que explica a assunção da "bandeira" da defesa da saúde dos militares. Este cenário indica que a advogada não trava uma batalha apenas para defender o seu cliente das acusações de participar da divulgação de crítica aos superiores hierárquicos nas redes sociais. A advogada trava uma batalha contra todos aqueles que integram a instituição que julga culpada por sua perda e tal batalha se apresenta como forma de aliviar a sua própria culpa. Atuando com visão distorcida da realidade, busca na vingança uma forma de amenizar as suas próprias dores. Fica muito claro que a advogada entende que todas as críticas à Polícia Militar se justificam e que todos os que pretendem responsabilização pelos ataques perpetrados contra a Polícia Militar são inimigos pessoais de sua causa. Motivada por tais sentimentos, a advogada se desvia dos dados concretos do processo para atacar a pessoa dos juízes que podem condenar o cliente que heroicamente sustenta a existência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 irregularidades em sua própria instituição. Os ataques pessoais, que se amparam na juntada de documentos relativos à vida privada dos juízes, evidencia que a advogada negligencia o trabalho técnico de defesa processual para atender aos seus objetivos messiânicos de luta contra os opressores que contribuíram para a morte de seu irmão. A estratégia de ataque pessoal utilizada pela advogada caracteriza manifestamente situação de assédio moral que visa constranger os magistrados e promotores de Justiça da Justiça Militar, inclusive o magistrado que ora é apontado como suspeito. O assédio moral praticado pela advogada contra os juízes e promotores caracteriza infração disciplinar, conforme dispõe o inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O inciso I do § 2° do referido artigo define e caracteriza o assédio moral. Pela importância, peço venia para transcrever os dispositivos Art. 34. Constitui infração disciplinar: ... XXX - praticar assédio moral, assédio sexual ou discriminação. ... § 2º Para os fins desta Lei, considera-se: I - assédio moral: a conduta praticada no exercício profissional ou em razão dele, por meio da repetição deliberada de gestos, palavras faladas ou escritas ou comportamentos que exponham o estagiário, o advogado ou qualquer outro profissional que esteja prestando seus serviços a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de lhes causar ofensa à personalidade, à dignidade e à integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluí-los das suas funções ou de desestabilizá-los emocionalmente, deteriorando o ambiente profissional; Em clara tentativa de intimidar o juiz que presidiu o feito, a advogada junta ao processo documentos sobre a vida pessoal do magistrado que em nada se relacionam com a imputação formulada em desfavor de seu cliente. Ao invés de defender o seu cliente, a advogada parte para o ataque pessoal ao juiz do processo. Essa postura, manifestamente inadequada, se repete em outros processos, como informa a certidão da Diretoria Judiciária. A participação da advogada na entrevista deixa muito claro que a grande mágoa que nutre a faz dirigir à instituição policial acusações difusas e sem qualquer amparo em fatos concretos e provas. Atuando no processo, a advogada distorce os fatos para adequá-los à sua narrativa delirante de persecução aos seus clientes. A suspeição que ora nos ocupa a atenção não encontra amparo em elementos da realidade concreta, sendo movida unicamente por ressentimentos confessados pela advogada na entrevista juntada aos autos no Evento 26 e em seu claro objetivo de vingar a morte do irmão. As diversas suspeições e reclamações que a advogada fez a pretexto de "defender a saúde dos militares" atende aos seus objetivos de constranger e intimidar os operadores da Justiça Militar para impedir que exerçam com independência as suas funções processuais. Por tais razões, julgo improcedente a presente exceção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Na oportunidade, com base no art. 51 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, determino oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, encaminhando cópia do presente acórdão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar para conhecimento dos atos praticados pela advogada Andréa Vanessa de Araújo, OAB/MG 174.381, que, em tese, podem caracterizar a infração disciplinar prevista no inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar improcedente a presente exceção de suspeição. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar procedente a presente exceção de suspeição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator